Tribunal: TJBA
Processo: 0556424-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0556424-31.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VALDEMAR FERREIRA RODRIGUES e outros (7) Advogado(s): CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE, FLAVIA VASCONCELOS TEIXEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (4) Advogado(s):CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE, FLAVIA VASCONCELOS TEIXEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. MORTE. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. TEORIA DA CULPA DO SERVIÇO. I. Caso em exame 1. Ação indenizatória ajuizada por herdeiros de vítima de queda de árvore em via pública contra o Município de Salvador, pleiteando indenização por danos morais e pensionamento de herdeira incapacitada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar a responsabilidade civil do Município de Salvador pela morte da genitora dos autores, ocasionada pela queda de árvore em via pública, bem como a adequação do valor da indenização por danos morais e do pensionamento vitalício. III. Razões de decidir 3. Restou comprovada a omissão do Município em realizar a manutenção adequada da árvore, configurando culpa administrativa, com nexo causal entre a omissão e o dano sofrido. 4. A indenização por danos morais foi mantida, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixada a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor. 5. Determinou-se a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança, desde a data do evento. 6. O pensionamento da autora incapacitada foi majorado para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, dada a sua total dependência econômica e incapacidade laboral. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: "O Município é responsável pelos danos causados pela queda de árvore em via pública, decorrente de sua omissão em realizar a devida manutenção, devendo arcar com indenização por danos morais e pensionamento à herdeira incapaz." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; STJ, Súmula 362, Súmula 54. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso da apelação nº 0556424-31.2016.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados, simultaneamente, o MUNICIPIO DE SALVADOR e VALDEMAR FERREIRA RODRIGUES E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DAS PARTES, pelas razões contidas no voto condutor.